Tribunal: TJSP
Processo: 2030390-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Ausência de fundamentação. Não configuração. Juíza de primeira instância que bem expôs

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Ausência de fundamentação. Não configuração. Juíza de primeira instância que bem expôs seus fundamentos ao decidir. Inexistência de qualquer vício previsto no art. 489, §1o, do CPC. Mérito. Emissão de cédula de crédito bancário garantida por cessão fiduciária de recebíveis. Desnecessidade de registro do instrumento em Cartório de Registro de Títulos e Documentos para a constituição da garantia. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Distinção de créditos performados ou a performar que se revela inócua para fins de aferição da natureza do crédito. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Dispensabilidade de discriminação individualizada de todos os títulos representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário. Precedentes. Dispositivo contratual que prevê a responsabilidade da recuperanda de manter percentual mínimo de garantia. Ausência de restrição quanto ao percentual máximo a ser abrangido pela garantia, que, considerada sua finalidade, pode abarcar a integralidade do débito. Reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito em sua totalidade. Inteligência do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.